Tribunal: STF
Processo: RE 1518082
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 9):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICADA. TETO DE HORAS EM JORNADA LABORAL SEMANAL FIXADO EM LEI FEDERAL. INOPONIBILIDADE AO CARGO ESTATUTÁRIO DE FISIOTERAPEUTA. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL. PROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA OBRIGATÓRIA. 



    1. Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta por Município em face de sentença que, em sede de mandado de segurança com pedido liminar, concedeu a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para determinar à edilidade a retificação de Edital, apenas no que se refere ao Cargo de Fisioterapeuta, a fim de que seja observada a jornada máxima semanal de 30 horas de trabalho, na forma do art. 1º, da Lei n.º 8.856/94. 



    2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança ajuizado pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região em face do Município de Serra Branca, objetivando, em síntese, a readequação da carga horária dos profissionais de fisioterapia, nos termos da Lei nº 8.856/94, com relação ao Edital nº 01/2023 de certame público da municipalidade para constar 30 horas.



     3. O cerne da questão cinge-se, em suma, em analisar se os entes municipais, ante sua autonomia administrativa-orçamentária, estão, para fins de preenchimento dos seus cargos estatutários, submetidos às diretrizes da Lei Federal nº 8.856/94, que prevê em 30 horas semanais a jornada laboral dos profissionais de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. Se está aqui diante de um caso de provimento de cargo estatutário e não de celetista. 



    4. Não deve haver essa submissão dos entes municipais, mormente por causa da sua autonomia federativa. Se a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais, no caso o cargo estatutário de fisioterapeuta, apenas pode ser efetuada mediante legislação específica da Edilidade, atentando para as dotações orçamentárias do ente federativo municipal, não há razão para tratar diferente o tópico da carga horária. Ora, ambos os pontos - remuneração e carga horária - estão diretamente atrelados à questão orçamentária do Município, já que, caso haja a limitação da carga horária semanal por lei federal, a Edilidade certamente precisará contratar uma quantidade maior de profissionais para suprir a necessidade do serviço, situação que indubitavelmente impactará nas suas finanças. 



    5. Está dentro da autonomia de cada ente federativo legislar sobre o regime próprio de seus servidores. Esta situação deveras impactará tanto na questão salarial propriamente dita quanto na jornada de seus funcionários públicos, pois, no final das contas, ambos onerarão as finanças do ente público. Precedente (TRF5, Apelação Cível nº 800125-92.2022.4.05.8404, sessão ampliada da 5ª Turma, julgamento em 09/11/2023). Resta contraditório permitir ao Município, ante sua autonomia federativa, fixar a remuneração dos seus servidores, mas não a sua jornada laboral, não havendo que se falar em violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/88), na medida em que se está diante de servidores estatutários em uma típica relação funcional de direito administrativo. Precedente TRF5 (PROCESSO: 08022360720234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 08/08/2023). 



    6. Resta prejudicada a análise da nulidade do ato citatório, na medida em que, em respeito ao princípio da primazia do julgado do mérito (art. 6º c/c art. 282, §2º, do CPC), o julgamento de improcedência da demanda favorece ao apelante. 



    7. Apelação e remessa necessária providas para denegar a segurança da demanda mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, à luz do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, à luz do art. 25 da Lei nº 12.016/09.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 22, XVI, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se violada a competência privativa da União nos seguintes termos (eDOC 19, p. 11): 



    “9. O caso presente versa sobre a aplicação do art. 22, XVI, da CF, o qual atribui competência exclusiva da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões, o que se inclui, por consequência, a jornada de trabalho de diversas profissões, entre elas, as de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, fixada através da Lei Federal 8.856/1994. 



    10. Nesse sentido, as turmas desse Supremo Tribunal, em reiteradas decisões, têm consignado o entendimento de que é incompatível com a Constituição Federal o ato administrativo emanado do chefe do Poder Executivo Municipal que, extrapolando o conteúdo da Lei Federal nº 8.856/1994, estipule para os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, jornada de trabalho distinta daquela que consta na Legislação Federal.



    (...)



    13. No caso presente, o acórdão recorrido seguiu a tese de que o ente municipal, ao fixar jornada de trabalho distinta da estabelecida pela Lei Federal nº 8.856/1994, “não implica violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões, tal como consignado no art. 22, XVI, da CF, na medida em que se está diante de servidores estatutários em uma típica relação funcional de direito administrativo” (sic), entendimento este, que, conforme acima demonstrado, está em total dissonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte. (...)”



    A Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação e a remessa necessária, assim assentou (eDOC 12, p. 2):



    “(...) O cerne da questão cinge-se, em suma, em analisar se os entes municipais, ante sua autonomia administrativa-orçamentária, estão, para fins de preenchimento dos seus cargos estatutários, submetidos às diretrizes da Lei Federal nº 8.856/94, que prevê em 30 horas semanais a jornada laboral dos profissionais de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 



    Adianto que não deve haver essa submissão dos entes municipais, mormente por causa da sua autonomia federativa. 



    Com efeito, se a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais, no caso o cargo estatutário de fisioterapeuta, apenas pode ser efetuada mediante legislação específica da Edilidade, atentando para as dotações orçamentárias do ente federativo municipal, não vejo razão para tratar diferente o tópico da carga horária. 



    Ora, ambos os pontos - remuneração e carga horária - estão diretamente atrelados à questão orçamentária do Município, já que, caso haja a limitação da carga horária semanal por lei federal, a Edilidade certamente precisará contratar uma quantidade maior de profissionais para suprir a necessidade do serviço, situação que indubitavelmente impactará nas suas finanças. 



    Ademais, frise-se, por imprescindível, que estamos aqui diante de um caso de provimento de cargo estatutário e não de celetista, consoante se observa do edital nº 01/2023 (Id. 4058203.12098622). 



    Nessa toada, já havia destacado no julgamento da Apelação Cível nº 800125-92.2022.4.05.8404, em sessão ampliada da 5ª Turma deste Tribunal, que está dentro da autonomia de cada ente federativo legislar sobre o regime próprio de seus servidores. Esta situação deveras impactará tanto na questão salarial propriamente dita quanto na jornada de seus funcionários públicos, pois, no final das contas, ambos onerarão as finanças do ente público. 



    Entendo, nessa ordem de ideias, ser contraditório permitir ao Município, ante sua autonomia federativa, fixar a remuneração dos seus servidores, mas não a sua jornada laboral, não havendo que se falar em violação à competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/88), na medida em que se está diante de servidores estatutários em uma típica relação funcional de direito administrativo.



    (...)”. (grifo nosso) 



    Verifico que, ao concluir pela inaplicabilidade da Lei Federal 8.856/94, o Tribunal a quo divergiu da jurisprudência desta Corte, que estabelece que é competência privativa da União legislar sobre trabalho e condições para o exercício de profissões. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência legislativa da União. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que compete à União, privativamente, legislar sobre direito do trabalho e sobre as condições para o exercício de profissões. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 821.761 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS. CARGA HORÁRIA. LEI 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.266.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021,grifei). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho.” (ADI 4.468, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020, grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015). 



    Destaco, no ponto, trecho da decisão monocrática exarada no RE 1.215.373, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 24.06.2019:



    “A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, a qual assentou a competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício de profissional, presente o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, bem assim a aplicabilidade da Lei federal nº 8.856/1994 a todos os profissionais de fisioterapia, considerados, inclusive, os servidores públicos municipais”. (grifei). 



    Nesse mesmo sentido, decidiu o Min. Alexandre de Moraes, ao proferir decisão monocrática no RE 1.212.350, DJe 27.06.2019 e concluir que:



    “A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional”. (grifei). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para que, nos moldes da jurisprudência desta Corte, seja aplicada a carga horária estabelecida na Lei Federal nº 8.856/94, concedendo a segurança pleiteada. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente